Tribunal: STJ
Processo: 1001298-11.2017.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2716207 - SP (2024/0296185-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CDPC CENTRO DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE
COBRE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: PARANAPANEMA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: SAN MARTINO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO COELHO RIBEIRO - RJ155210
FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - PR069406
RAFAEL VÉRAS DE FREITAS - RJ147169
PEDRO AUGUSTO SCHELBAUER DE OLIVEIRA - PR081579
SAMUEL EWALD DAVIDSON ZATTA - PR103554
FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - SP458490
FERNANDA MARY DE OLIVEIRA LOUREIRO - PR114347
JOSÉ AUGUSTO AMARAL PATRUNI FILHO - PR125579
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA
TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que considerou incabíveis
embargos de divergência para o reexame de regra técnica alusiva ao
conhecimento do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento (ou não) de embargos de divergência em face de decisão
que não conheceu do agravo, em razão da incidência da
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os
CPC/2015,
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos fracionários
desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de mérito do recurso
especial, seja de natureza processual seja material. Desse modo, não
Documento eletrônico VDA51633469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 961d7c6b-0c76-4c8b-a0e9-85a06639770b

são cabíveis embargos de divergência interpostos com o objetivo de
discutir o acerto ou o desacerto na aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial (REsp) ou do agravo em recurso
especial (AREsp), a exemplo da Súmula n. 182/STJ.
4. Tal exegese reforça o teor da
segundo a qual
Súmula n. 315/STJ,
"não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "A ausência de
análise do mérito do recurso especial – a exemplo da hipótese em que
não conhecido o AREsp em razão da incidência da

Súmula n. 182/STJ –
inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência, nos termos da
"
Súmula 315/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
15/10/2025
21/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 961d7c6b-0c76-4c8b-a0e9-85a06639770b

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2716207 - SP (2024/0296185-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CDPC CENTRO DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE
COBRE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: PARANAPANEMA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: SAN MARTINO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO COELHO RIBEIRO - RJ155210
FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - PR069406
RAFAEL VÉRAS DE FREITAS - RJ147169
PEDRO AUGUSTO SCHELBAUER DE OLIVEIRA - PR081579
SAMUEL EWALD DAVIDSON ZATTA - PR103554
FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - SP458490
FERNANDA MARY DE OLIVEIRA LOUREIRO - PR114347
JOSÉ AUGUSTO AMARAL PATRUNI FILHO - PR125579
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REGRA
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que considerou incabíveis
embargos de divergência para o reexame de regra técnica alusiva ao
conhecimento do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento (ou não) de embargos de divergência em face de
decisão que não conheceu do agravo, em razão da incidência da
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do CPC/2015, os
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos
fracionários desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de
mérito do recurso especial, seja de natureza processual seja
material. Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência
interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na
aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial
(REsp) ou do agravo em recurso especial (AREsp), a exemplo da
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51302691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/10/2025 17:44:06
Código de Controle do Documento: e6656381-a2c8-4269-bfe4-94ce538b4369

4. Tal exegese reforça o teor da Súmula n. 315/STJ, segundo a qual
"não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "A ausência de
análise do mérito do recurso especial – a exemplo da hipótese em que
não conhecido o AREsp em razão da incidência da Súmula n. 182
/STJ
inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência, nos
–
termos da Súmula 315/STJ."

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por CDPC CENTRO DE
1.
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE COBRE LTDA. (em recuperação judicial) e
PARANAPANEMA S/A (em recuperação judicial) em face de decisão monocrática da
minha lavra, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência da ora insurgente,
por considerá-los incabíveis para o reexame de regra técnica alusiva ao conhecimento
do agravo em recurso especial (AREsp), qual seja, a Súmula n. 182/STJ.
Em suas razões, as agravantes sustentam que: (i) o acórdão embargado
"efetivamente apreciou o mérito da controvérsia jurídica relativa à suposta ausência de
impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial",
motivo pelo qual inaplicável a Súmula n. 315/STJ; e (ii) os paradigmas, indicados nos
embargos de divergência, adotam "uma interpretação mais ampla e justa" da Súmula
n. 182/STJ, "permitindo o conhecimento do AREsp quando a impugnação [à Súmula n.
7/STJ] é suficiente para afastar o óbice sumular".

É o relatório.
VOTO
Não merece guarida o reclamo.
2.
Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do CPC/2015, os embargos
de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a existência de dissenso
interpretativo entre diferentes órgãos fracionários desta Corte, devendo ter sido
apreciada a matéria de mérito do recurso especial, seja de natureza processual seja
material.
Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência interpostos com o
objetivo de discutir
na aplicação de regra técnica de
o acerto ou o desacerto
admissibilidade do recurso especial (REsp) ou do agravo em recurso especial (AREsp),
a exemplo da Súmula n. 182/STJ, consoante se depreende da leitura das seguintes
ementas:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA51302691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/10/2025 17:44:06
Código de Controle do Documento: e6656381-a2c8-4269-bfe4-94ce538b4369

ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO
PELA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE
ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.
315
DO
STJ.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o
acórdão embargado se limitou a não conhecer do recurso recurso especial,
em razão do óbice da Súmula n. 182 do STJ, na medida em que "o
recorrente não logrou êxito em impugnar, nas razões do agravo em recurso
especial, os fundamentos da decisão da Corte de origem que inadmitiu o
apelo nobre". 2. Os embargos de divergência - recurso de fundamentação
vinculada e de cognição restrita - não ultrapassam o juízo de
admissibilidade, uma vez que não se prestam ao mero reexame do acerto ou
desacerto do acórdão embargado acerca da aplicação de regra técnica de
conhecimento do recurso, tampouco à análise da questão de mérito, que
sequer foi objeto de decisão justamente em razão da aplicação do óbice de

admissibilidade do agravo em recurso especial.
3. Agravo interno
desprovido. (
, relator Ministro Teodoro
AgInt nos EAREsp n. 2.500.696/DF
Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
)
9/4/2025
23/4/2025
------------------------------
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE, DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente embargos de divergência, com base no art. 266-C do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), por ausência de
demonstração de dissídio jurisprudencial. 2. Na hipótese, a Presidência do
STJ não conheceu do recurso especial, aplicando a Súmula n. 284 do STF,
e a Sexta Turma do STJ, por meio do acórdão embargado, não conheceu do
agravo regimental interposto, com base nos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259,
§ 2o, do RISTJ, além da Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
violou os princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa. 4.
Outra questão em discussão é se a ausência de análise do mérito do recurso
especial impede a oposição de embargos de divergência, conforme a
Súmula n. 315 do STJ.
III. Razões de decidir 5. O art. 266-C do RISTJ autoriza o relator a indeferir
liminarmente embargos de divergência manifestamente inadmissíveis ou
improcedentes, sem violar os princípios da colegialidade, do contraditório e
da ampla defesa. 6. A ausência de análise do mérito do recurso especial
impede a oposição de embargos de divergência, conforme a Súmula n. 315
do STJ, que dispõe sobre a inadmissibilidade de embargos de divergência
quando não apreciado o mérito do recurso especial. 7. A defesa não
apresentou acórdãos paradigmas conflitantes com o julgado embargado, não
cumprindo os requisitos legais e formais para a demonstração do dissídio
jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.043 do CPC e 266, § 4o, do
RISTJ.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
"1. O art. 266-C do RISTJ autoriza o relator a indeferir liminarmente
embargos de divergência manifestamente inadmissíveis ou improcedentes,
Documento eletrônico VDA51302691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/10/2025 17:44:06
Código de Controle do Documento: e6656381-a2c8-4269-bfe4-94ce538b4369

sem violar os princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa.
2. A ausência de análise do mérito do recurso especial impede a oposição
3. A defesa
de embargos de divergência, conforme a Súmula n. 315 do STJ.
deve apresentar acórdãos paradigmas conflitantes para demonstrar o
dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.043 do CPC e 266, §
4o, do RISTJ." (
, relator Ministro Joel Ilan
AgRg nos EAREsp n. 2.649.656/MG
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
)
18/3/2025
21/3/2025
------------------------------
DIREITO PROCESSUAL PENAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIENTE
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS
PARADIGMAS. FALTA DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL.
SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Ademais, não se admite a interposição de embargos de divergência nos
casos em que o capítulo impugnado no recurso não teve o mérito apreciado
pelo acórdão embargado, como ocorreu na situação em apreço, na qual a
Turma concluiu serem insuficientes as razões do agravo manejado contra a
decisão de inadmissão da origem, aplicando o óbice da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Ausente o enfrentamento do mérito da causa no recurso especial, aplica-
se a conclusão extraída da Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EAREsp n.
2.510.396/SC, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
)
24/9/2024
27/9/2024

Tal exegese reforça o teor da
, segundo a qual "não
Súmula n. 315/STJ
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial".

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51302691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/10/2025 17:44:06
Código de Controle do Documento: e6656381-a2c8-4269-bfe4-94ce538b4369

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.716.207 / SP
Número Registro: 2024/0296185-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012981120178260100 1001298112017826010050000 20230001059770 20240000096977
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CDPC CENTRO DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE COBRE LTDA
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : PARANAPANEMA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMBARGADO : SAN MARTINO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO COELHO RIBEIRO - RJ155210
FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - PR069406
RAFAEL VÉRAS DE FREITAS - RJ147169
PEDRO AUGUSTO SCHELBAUER DE OLIVEIRA - PR081579
SAMUEL EWALD DAVIDSON ZATTA - PR103554
FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - SP458490
FERNANDA MARY DE OLIVEIRA LOUREIRO - PR114347
JOSÉ AUGUSTO AMARAL PATRUNI FILHO - PR125579
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE COISAS
Documento eletrônico VDA51620315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:45:38
Código de Controle do Documento: eb6f1715-407b-4890-b7ff-41821efcdab0

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CDPC CENTRO DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE COBRE LTDA
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : PARANAPANEMA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: SAN MARTINO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO COELHO RIBEIRO - RJ155210
FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - PR069406
RAFAEL VÉRAS DE FREITAS - RJ147169
PEDRO AUGUSTO SCHELBAUER DE OLIVEIRA - PR081579
SAMUEL EWALD DAVIDSON ZATTA - PR103554
FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - SP458490
FERNANDA MARY DE OLIVEIRA LOUREIRO - PR114347
JOSÉ AUGUSTO AMARAL PATRUNI FILHO - PR125579
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:45:38
Código de Controle do Documento: eb6f1715-407b-4890-b7ff-41821efcdab0